Tribunal: TJES
Processo: 5001041-95.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001041-95.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) ELABORADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA RETROATIVA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de energia elétrica contra a sentença que declara a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade, que unilateralmente apurou suposta fraude no medidor de energia, e que gerou um débito de R$10.894,60 em desfavor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do procedimento de apuração de fraude em medidor de energia elétrica realizado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi elaborado sem a participação do consumidor, sem sua assinatura no campo específico declarando o recebimento da cópia do documento e sem prova concreta de que o consumidor acompanhou a perícia do medidor.

A concessionária de serviço público, ao apurar uma infração, deve seguir a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, em especial o que dispõe nos seus arts. 590, 591, 592, IV, e 593.

Os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento previsto na legislação, e os elementos produzidos unilateralmente não evidenciam a prática de fraude por parte do consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 966), fixou entendimento de que é ilegítimo o corte administrativo de fornecimento de energia elétrica decorrente de débito apurado unilateralmente pela concessionária, em razão de suposta fraude, sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor e sem seguir os procedimentos técnicos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, carece de validade jurídica para fundamentar a cobrança retroativa de consumo.

É ilegítimo o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorre de suposta fraude ou irregularidade no medidor apurada de forma unilateral pela concessionária, sem dar ao consumidor o devido contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592, IV e 593. CPC, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1381222/RS (Tema 966). TJES, AC 5006575-67.2024.8.08.0011. TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001041-95.2022.8.08.0017

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
VIVIAN CEZATI SIMMER MÓDOLO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, nos autos da
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
, ajuizada pela
VIVIAN CEZATI SIMMER MÓDOLO
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade.

Em suas razões, a recorrente alega que o Termo de Ocorrência de Irregularidade goza de presunção de legitimidade e que sua emissão ocorreu em estrita observância à Resolução ANEEL nº 414/2010. Aduz que não há provas que justifiquem a anulação do procedimento de inspeção.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando a demanda totalmente improcedente.

Muito bem.

A controvérsia sob apreciação está voltada à análise sobre a regularidade no procedimento de apuração de fraude do medidor de energia elétrica e, de plano, entendo que não há razões para modificar a sentença objeto de exame.

Verifica-se que a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 9458520 que houve suposta adulteração da instalação, pois constatou-se que “
o registrador está com o(s) ponteiros(s) deslocado(s)/solto(s)/mole(s)
” (id. 15762178).

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante, a consumidora estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$10.894,60 (dez mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) referente à instalação n° 1654721 de sua titularidade (id. 15762176).

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação da consumidora apelada.

Isso porque que não há sua assinatura no campo específico declarando que recebeu cópia do TOI, além de inexistir prova concreta de que o recorrido tenha acompanhado o procedimento e a perícia do medidor (id. 15762174 e id. 15762175).

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Tendo em vista que a inspeção foi realizada em 15/06/2022, é aplicável ao caso a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O toi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos técnicos previstos na resolução ANEEL nº 1000/2021 carece de validade jurídica para fundamentar cobrança retroativa de consumo. 4. A ausência de perícia técnica, relatório de avaliação do medidor, análise do histórico de consumo e demais providências exigidas pela regulação compromete o contraditório e evidencia a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18/06/2025)

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.